Tribunal: TJES
Processo: 5000882-49.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-49.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA IGNEZ CEREZA e outros (12)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5000882-49.2024.8.08.0061

Recorrente:
Estado do Espírito Santo

Recorridos:
Ana Ignez Cereza, Angelo Domingos Cereza, Angelica Luzia Cereza Pizetta, Antonio Cezar Cereza, Geraldo Renato Cereza, Claudio Cereza, Fernando Natal Cereza, Carlos Alberto Cereza, Jose Camilo Cereza, Maria Magdalena Cereza Brandao, Joao Luiz Cereza e Izabel Cereza Mosquini

Relator:
Juiz Thiago Albani Oliveira Galveas

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO HOSPITALAR. OMISSÃO. ÓBITO DE PACIENTE. DEMORA INJUSTIFICADA NA COMUNICAÇÃO AOS FAMILIARES. RECONHECIMENTO DO CORPO EM ESTADO DE CONGELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DO PEDIDO INICIAL (ART. 492, CPC). ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO MONTANTE REQUERIDO NA EXORDIAL. RATEIO ENTRE OS IRMÃOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, consubstanciada na falha da prestação do serviço público (faute du service), exige a demonstração da conduta (omissão), do dano, do nexo causal e da culpa administrativa.

Restou incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço público por parte do ente estadual, que demorou dois dias para comunicar o falecimento da paciente aos seus familiares, os quais mantinham contato e visitas frequentes à unidade hospitalar.

A demora injustificada na comunicação do óbito, obrigando os irmãos da
de cujus
a realizarem o reconhecimento de um corpo já congelado, ultrapassa o mero dissabor decorrente do luto natural e configura violação à integridade psíquica e à dignidade humana, ensejando reparação por danos morais.

O valor da condenação, contudo, deve observar os limites do pedido formulado na petição inicial, em obediência ao princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil). Tendo a parte autora atribuído à causa e formulado pedido no importe global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) , a sentença que fixa condenação em montante superior (R$ 60.000,00 totais) deve ser adequada aos limites da lide.

Redução do
quantum
indenizatório para o montante total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser rateado igualitariamente entre os 12 (doze) irmãos autores, resultando na quantia de R$ 2.916,66 para cada.

Os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). A atualização do débito deve observar os índices fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, englobando juros e correção monetária, nos moldes do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA IGNEZ CEREZA e outros 11 irmãos.

Os autores alegaram que sua irmã, Thereza Maria Cereza, faleceu no Hospital Estadual Doutor Dório Silva no dia 28/08/2021, mas a família só foi comunicada oficialmente do óbito dois dias depois, em 30/08/2021. Afirmaram que mantinham contato frequente com o hospital e que a demora na comunicação gerou abalo moral, agravado pelo fato de terem que reconhecer o corpo já congelado. Requereram indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado do Espírito Santo e o Hospital Estadual Doutor Dório Silva, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos 12 autores (totalizando R$ 60.000,00).

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado alegando a inexistência de prova dos fatos constitutivos, ausência de responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva, inexistência de ato ilícito e nexo causal, e, subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução do valor da condenação para evitar enriquecimento ilícito.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e, em pedido contraposto, a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estadual e o Hospital Estadual Doutor Dório Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos 12 autores, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado pela demora na comunicação do óbito da paciente Thereza Maria Cereza aos seus familiares, ocorrido em 28/08/2021 e informado oficialmente apenas em 30/08/2021.

No mérito, restou evidenciada a falha na prestação do serviço público (omissão), gerando abalo moral indenizável aos irmãos da de cujus. A dor de perder um ente querido, agravada pela necessidade de realizar o reconhecimento do corpo já congelado em razão da falha de comunicação do hospital, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de reparação.

Entretanto, assiste razão em parte ao Estado Recorrente no que tange ao quantum indenizatório. A exordial fixou o valor da causa e o pedido de indenização moral no patamar global de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A condenação imposta pelo Juízo a quo, ao fixar R$ 5.000,00 para cada um dos 12 autores (totalizando R$60.000,00), extrapolou o limite do pedido formulado pelos próprios demandantes.

Assim, em observância aos princípios da congruência, razoabilidade e proporcionalidade, e para evitar o enriquecimento ilícito, impõe-se a adequação da condenação ao limite do pedido inicial, qual seja, o montante total de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que deverá ser rateado igualitariamente entre os irmãos da falecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença e reduzir o valor total da condenação por danos morais para o limite estabelecido na inicial, qual seja, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Por conseguinte, determino desde já a divisão do montante, cabendo a quantia de
R$ 2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) para cada autor/irmão
(quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença/arbitramento).

Sobre este valor deverão incidir juros legais a contar da data do evento danoso (28/08/2021 ), nos termos da Súmula 54 do STJ. A atualização do débito (correção monetária e juros) deverá observar os índices fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, a incidência de juros de mora e correção monetária dar-se-á, de forma conjunta, exclusivamente pela Taxa Selic, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)